Tribunal: STF
Processo: AI 401368
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA:  1.  Discussão em torno do reexame do julgamento dos embargos
 de
declaração que reside no âmbito processual.
2. Ausência de prequestionamento dos demais dispositivos dados como
 contrariados e
análise do recurso extraordinário que envolveria apreciação de fatos
e de legislação ordinária.
3.   Agravo regimental improvido.